Tribunal: TJDFT
Processo: 0729732-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0729732-81.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: KATIANE GARCIA MILTOS FRANCO, WILLIAN CARLA GARCIA SANTOS, KATIUCIA GARCIA VILELA, GEMA DAMASSINI GARCIA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão (ID origem 99437182) da 21a Vara Cível de Brasília que, em ação de produção antecipada de prova (processo n. 0700520-12.2021.8.07.0001), aplicou multa diária no valor total de R$10.000,00 (dez mil reais), em razão do descumprimento da obrigação no prazo assinalado. Confira-se o teor da decisão recorrida: “Devidamente intimado para apresentar os documentos requeridos pela parte autora na inicial, o réu permaneceu inerte. Nestes termos, aplico ao banco requerido multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertida em favor da parte autora. Intime-se o autor para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de direito”. Em suas razões recursais (ID 29042279), o agravante sustenta que: (i) a decisão deve ser reformada, já que decorrido o prazo de dever de guarda e conservação de documentos pela instituição financeira, inexiste obrigação legal do Banco de exibi-los; (ii) o valor fixado alcançou valor que extrapola os limites da razoabilidade, bem como os parâmetros acima indicados, especialmente levando-se em consideração o conteúdo econômico e moral do litígio, de maneira que a manutenção do valor de R$10.000,00 (dez mil reais), devidamente atualizado até a presente data, configuraria evidente enriquecimento ilícito da parte recorrida, fato absolutamente repudiado pelo ordenamento jurídico pátrio; e (iii) o contexto fático se mostraria relevante para justificar a diminuição do valor da multa cominatória. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a incidência da multa aplicada nos autos originários. Preparo recolhido (IDs 29042280 e 29042281). É o relato do necessário. Decido. 2. De início, faz-se necessário tecer considerações acerca do cabimento do recurso. Decerto, o art. 382, § 4o, do CPC dispõe que, no procedimento da ação de produção antecipada da prova, “não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário”. No entanto, deve o dispositivo legal ser interpretado à luz da Constituição Federal, não se admitindo a interposição de recurso quando este versar sobre aspectos relativos à valoração da prova ou ao mérito da decisão, exceto no caso de indeferimento total da produção da prova pleiteada, como preconiza o citado artigo. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. destaca que parece mais razoável compreender o art. 382, § 4o, do CPC de modo não literal, ressaltando que, de fato, há contraditório reduzido no procedimento, mas não zerado, a exemplo da possibilidade de discussão acerca da competência do órgão jurisdicional, pois, se há regras de competência, pode o réu discutir sua aplicação.[1] Portanto, por se tratar a decisão agravada de ato judicial de conteúdo decisório acerca da incidência de multa cominatória no caso concreto por descumprimento do prazo assinalado para exibição dos documentos descritos na petição inicial, revela-se cabível a interposição do agravo de instrumento. Ainda, impende salientar que, em 05/12/2018, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que ocorre na hipótese, haja vista a insurgência sobre a exigibilidade das astreintes. Com o mesmo entendimento, confiram-se julgados desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. BANCO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO PELO CUSTO DO SERVIÇO. NÃO APLICÁVEL À HIPÓTESE. EFETIVIDADE ÀS DECISÕES. MEDIDAS COERCITIVAS. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. SÚMULA 372 DO STJ. SUPERADA. RESISTÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONDENAÇÃO NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o banco réu a exibir cópia de apólice de seguro e prestar informações sobre o pagamento de indenização referente aos sinistros. Para o cumprimento das obrigações, a sentença fixou o prazo de 45 dias úteis, sob pena de multa de R$500,00 por dia de descumprimento. 2. A presunção de hipossuficiência deduzida por pessoa natural não é absoluta, podendo ser elidida por prova em contrário, cujo ônus probatório recai sobre o impugnante. Não demonstrado que a impugnada possui condições econômicas de arcar com as despesas do processo e com os honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, mantém-se o benefício deferido. 3. Apesar de garantido à instituição financeira o pagamento pelo custo do fornecimento de documento, não demonstrado nos autos a previsão contratual de referida cobrança bancária, muito menos apontado o seu valor e, ainda, evidenciando-se que o pedido de condicionamento das cópias ao pagamento do custo do serviço apenas visa dificultar o acesso aos documentos postulados pela parte, não se aplica, à hipótese, o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça fixado no julgamento do REsp 1.349.543/MS. 4. Nos termos do artigo 139, inciso IV, do CPC, o juiz possui o poder de dar efetividade as suas decisões, determinando todas as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, sob pena de sua determinação se tornar inócua. O artigo 400, parágrafo único, do CPC, igualmente prevê a aplicação de medidas coercitivas para obrigar a parte à exibição de documento. Dessa forma, não se verifica qualquer incompatibilidade na fixação de astreintes no dispositivo da sentença, sobretudo em razão de, no presente caso, a produção da prova se limitar a exibição de documentos e prestação de informações. 5. No que tange à Súmula no 372 do STJ - "Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória", de 11/03/2009 -, a doutrina e este Tribunal tem se inclinado ao entendimento de que o referido verbete se encontra superado após a vigência do CPC/2015, em especial, pelo disposto no artigo 400, parágrafo único, do CPC. 6. Configura resistência do banco o fato de não ter se desincumbiu, até o presente momento, do dever que lhe foi imposto de prestações de informações e cópias de documentos, nem mesmo com a determinação judicial contida na sentença judicial, razão pela qual é correta a sua condenação nos ônus da sucumbência. 7. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1333298, 07167791920208070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CPC, ART.1.015. ROL TAXATIVO. MULTA. URGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. TAXATIVIDADE MITIGADA. SOBRESTAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. No procedimento autônomo de produção antecipada de provas, "[...] não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário" (CPC, art. 382, §4o). 2. O Magistrado, no exercício da função jurisdicional, deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. 3. Não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 4. Comprovada a urgência, a taxatividade do rol do CPC, art. 1015 pode ser mitigada (STJ, REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). As circunstâncias em que a multa foi aplicada no caso concreto permite essa flexibilização. 5. As astreintes/multa foram instituídas para forçar o devedor a cumprir a decisão judicial, criando um cenário em que a inadimplência não é vantajosa. Mas há outro lado. A multa não pode exorbitar a obrigação principal sob pena de desvirtuar a natureza do próprio interesse processual. Verificado o intuito do réu em atender ao comando judicial, a manutenção da multa torna-se desarrazoada. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1304358, 07396868820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no PJe: 5/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1.1. "A melhor interpretação da vedação, no que exclui a possibilidade de defesa ou recurso, é no sentido de evitar que na produção antecipada de provas se tenha discussão sobre a potencial demanda a ser proposta. Porém, tal não impede a discussão pelo interessado da presença dos requisitos que autorizam a produção antecipada de provas (art.381), bem como sobre os limites a serem observados na realização da prova em perspectiva. Outrossim, podem ser interpostos recursos para o exame de tais questões, especificamente o recurso de apelação." (Processo de conhecimento e cumprimento de sentença: comentários ao CPC: Volume 2 de Gajardoni, Fernando da Fonseca II. 2015/ Fernando da Fonseca Gajardoni...[et al.]. - 2. ed. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018, p.313). 2. "[ ] 2. [...] 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1305195, 07096820220198070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PROVEDOR DE APLICAÇÃO. DADOS DE PORTA LÓGICA DE CONEXÃO. OBRIGAÇÃO. MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em ação cautelar de produção antecipada de prova, rejeitou os embargos de declaração e determinou que a parte ré fornecesse no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00, até o limite de R$50.000,00, os dados relativos às portas lógicas de conexão dos IPs sob responsabilidade da empresa Claro e da Prefeitura da Cidade de Palmas. 2. A partir do Marco Civil da Internet, em razão de suas diferentes responsabilidades e atribuições, é possível distinguir duas categorias de provedores: (i) os provedores de conexão que são aqueles que oferecem "a habilitação de um terminal para envio e recebimento de pacotes de dados pela internet, mediante a atribuição ou autenticação de um endereço IP" (art. 5o, V, MCI); e (ii) os provedores de aplicação são aqueles que, sejam com ou sem fins lucrativos, organizam-se para o fornecimento das funcionalidades, tais como serviços de e-mail, redes social, hospedagem de dados, compartilhamento de vídeos, e muitas outras ainda a serem inventadas. 3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não constituir uma atividade intrínseca do provedor de aplicações (de conteúdo) de internet o prévio monitoramento das informações e conteúdos que trafegam e são publicadas em seus serviços e plataformas por cada usuário, de modo que não se pode reputar defeituoso, nos termos do artigo 14 do CDC, o site que não examina e filtra os dados e imagens nele inseridos, no entanto, após ordem judicial especifica necessário que o provedor de aplicação, adotando providências que, conforme as circunstâncias específicas de cada caso estiverem ao seu alcance para permitir a identificação dos usuários de determinada aplicação de internet, sob pena de responder civilmente. 4. Conforme relatório final de atividades GT-IPv6 realizado pela ANATEL em dezembro de 2014, a única forma das prestadoras fornecerem o nome do usuário que faz uso de um IP compartilhado em um determinado instante seria com a informação da "porta lógica de origem da conexão" que estava sendo utilizada durante a conexão. Dessa forma, os provedores de aplicação devem fornecer não somente o IP de origem utilizado para usufruto do serviço que ele presta, mas também a "porta lógica de origem", sendo que somente com base nessa informação que as identificações judiciais para fins de quebra de sigilo e interceptação legal continuarão sendo possíveis de serem realizadas de forma unívoca. 5. Quanto ao valor da multa diária, tem-se que seu objetivo é minar a recalcitrância do devedor no cumprimento de decisão, promovendo a efetividade da prestação jurisdicional. O valor arbitrado para a multa (diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 50.000) é compatível com a obrigação exigida e a capacidade do agravante-devedor. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1128879, 07086665020188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 10/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, à luz da interpretação jurisprudencial do § 4o do art. 382 do CPC, constato a presença dos requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do agravo de instrumento. Passa-se, portanto, à análise do pedido de efeito suspensivo vindicado no recurso. O inciso I do art. 1.019 do CPC[2] autoriza o Relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela (total ou parcial), a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC[3] somente autoriza a sua concessão desde que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. A multa aplicada não possui caráter de pena, mas se traduz em providência de cunho cominatório, com a finalidade de compelir a parte que está obrigada ao cumprimento da ordem judicial imputada. Na origem, os autores pretendem a exibição das Cédulas de Crédito Rural ns. 89/00064-1; 88/00122-9; 88/00083-4 e 89/00065-X emitidas nos anos de 1988 e 1989. Cediço que “não se admite a recusa de exibição de documento comum às partes, notadamente quando a instituição recorrente tem a obrigação de mantê-lo enquanto não prescrita eventual ação sobre ele” (AgRg no Ag 1094156/GO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2009, DJe 18/05/2009) Em se tratando de obrigação de natureza pessoal, contraída na vigência do Código Civil de 1916, o prazo prescricional geral é de vinte anos, período pelo qual as instituições financeiras devem conservar os documentos comuns às partes. Assim, revela-se o “dever de exibição de documentos pela casa bancária, independentemente do envio regular de demonstrativos e extratos - obrigatoriedade de guarda da documentação pelo prazo de vinte anos” (AgRg no Ag 1256412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2012, DJe 22/02/2012). Ocorre que, durante a vigência do contrato bancário, não há prescrição do direito de exigir exibição de documentos. Desse modo, o termo inicial do prazo prescricional em comento é a data da extinção dos contratos, informação inexistente nos autos. Diante de tal quadro, inexistem elementos aptos à apreciação, de plano, da tese de prescrição formulada nas razões recursais, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso. Considerando que até o presente momento processual o banco réu não cumpriu a determinação judicial ou justificou a impossibilidade de cumprimento, nem mesmo com a determinação judicial contida na decisão agravada, não se verifica, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Pelos mesmos motivos, isto é, em razão do banco ainda não ter se desincumbido da obrigação imposta, vislumbra-se resistência injustificada da instituição financeira à demanda. Ademais, o valor máximo arbitrado para a multa (R$10.000,00) é, em tese, compatível com a obrigação exigida e a capacidade do agravante. 3. Com essas razões, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de setembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela/ Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira ? 11. ed. Salvador: Ed. Jus Prodivm, 2016, p. 150. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...). [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.